Tribunal: TJDFT
Processo: 0796491-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV) DURANTE O TELETRABALHO. PANDEMIA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSENTE PROVA DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar quaisquer descontos na remuneração do autor ou de promover sua inscrição em dívida ativa em razão das parcelas de GMOV e Adicional de Insalubridade referentes ao período de 23/03/2020 a 20/06/2021.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81636908).
3. Na origem, o autor relatou que, com a decretação do estado de emergência e calamidade pública em 2020, foi instituído o teletrabalho no âmbito da Administração Pública do DF. Informou que continuou recebendo o adicional de insalubridade e a gratificação de movimentação - GMOV até que, posteriormente, o Distrito Federal suspendeu os pagamentos com fundamento em parecer da Procuradoria-Geral do DF. Aduziu que, anos depois, foi notificado para ressarcir os valores recebidos, sob alegação de pagamento indevido. Sustentou que não houve decisão judicial determinando devolução dos valores, tampouco participação sua para manutenção dos pagamentos, que decorreram de ato da própria Administração. Argumentou ter agido de boa-fé, destacando o caráter alimentar das verbas e a existência de expectativa legítima quanto à legalidade dos pagamentos. Alegou que o caso não configura erro operacional ou de cálculo, mas mudança de interpretação normativa, o que, segundo precedentes do STJ (Temas 531 e 1.009) e entendimento do TJDFT e do TCU, impede a restituição quando comprovada a boa-fé do servidor. Ressaltou que a notificação de suspensão ocorreu antes do julgamento do Tema 1.009/STJ e que não é razoável exigir devolução de valores recebidos antes da ciência formal da mudança de entendimento. Pugnou pelo reconhecimento da inexigibilidade do débito e pela declaração de ilegalidade da cobrança, afastando qualquer obrigação de ressarcimento dos valores recebidos.
4. Em suas razões recursais, o DF aduziu que não houve interpretação errônea ou equivocada da lei, se constatou a existência de erro operacional, o que impõe a necessidade de restituição ao erário, salvo prova de boa-fé do servidor, especialmente verificada na dificuldade em constatar o pagamento indevido, o que não se evidenciou pela parte autora. Alegou que a aplicação do Tema 1009 do STJ é cogente, em razão da ausência de boa-fé objetiva no caso dos autos. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão e a legitimidade do ressarcimento ao Erário dos valores recebidos a título de Adicional de Insalubridade e Gratificação de Movimentação - GMOV no período em que o autor laborou em regime de teletrabalho, no período da pandemia de COVID 19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. Neste sentido, a regra geral atual é de que os valores recebidos indevidamente devem ser ressarcidos ao erário, com a ressalva da efetiva comprovação da boa-fé em seu recebimento.
7. No caso dos autos, distribuídos após 19/05/2021 – data da publicação do acórdão citado, cabe a demonstração de recebimento das quantias de boa-fé, por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos. Com base na modulação de efeitos determinada na Tese no 1.009 do STJ, no caso em exame a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva.
8. A Lei no 318/1992, que criou as Gratificações de Movimentação, estabelece em seu art. 2o, § 3o que a gratificação depende do deslocamento do servidor para exercer suas atividades laborais em região administrativa diversa da residência, o que não ocorre na hipótese de teletrabalho.
9. O adicional de insalubridade e periculosidade é direito assegurado pelo artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal e consiste em compensação pecuniária ao servidor em razão da exposição agentes físicos, químicos ou biológicos, caracterizados como fatores de risco à saúde no ambiente de trabalho ou decorrente da atividade por ele desenvolvida, desde que a exposição esteja acima dos limites de tolerância, o que também não ocorre na hipótese de teletrabalho.
10. O adicional de insalubridade e a GMOV são vantagens pecuniárias de natureza propter laborem, sendo devidos apenas enquanto o servidor exercer atividades presenciais que justifiquem o benefício. Assim, no período em que esteve em regime de teletrabalho, afastados do ambiente insalubre, perigoso e sem deslocamento, deixou de fazer jus ao seu recebimento.
11. Ao contrário do sustentado pelo autor, não houve erro de interpretação por parte do réu, mas sim erro operacional, uma vez que, embora tenha instituído o regime de teletrabalho, manteve o pagamento dos mencionados adicionais, os quais possuem natureza propter laborem e são incompatíveis com o exercício das atividades em regime remoto, circunstância já reconhecida judicialmente no Processo no 0700530-05.2021.8.07.0018, ação proposta pelo Sindicato dos Médicos do DF.
12. O autor tinha ciência das normas de regência das verbas discutidas nos autos, bem como de sua incompatibilidade com o regime de teletrabalho integral estabelecido. Com a continuidade no recebimento das verbas, o que era de fácil constatação em seu contracheque, não há que se falar em recebimento de boa-fé no recebimento dos valores ora debatidos, não havendo óbice ao ressarcimento. Ademais, em janeiro de 2021 o autor foi notificado a respeito da suspensão dos aludidos pagamentos e os motivos que o determinaram, tendo inequívoca ciência da inaplicabilidade das rubricas ao seu caso. O teletrabalho excepcional decorrente da pandemia de COVID-19 não desnatura o local da realização do labor, tampouco importa em garantia do recebimento das gratificações ora mencionados.
IV. DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.